Tribunal: TJMT
Processo: 1018037-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018037-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO VINHA, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
AGRAVADO: LEVINO RODRIGUES PUGAS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSE ROBERTO VINHA, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Itaúba que, nos autos de ação de rescisão de contrato c/c pedido de tutela de urgência interposto em face de LEVINO RODRIGUES PUGAS, indeferiu o pedido liminar para “que o réu desocupe o bem arrendado e efetive a alteração do contrato alternado a empresa de volta ao autor.”
Em breve síntese, sustentam os agravantes que “a decisão a quo, indeferiu a tutela provisória de urgência, sob a fundamentação de que os fatos alegados pelo autor não evidenciam a probabilidade do direito e que eventual dano sofrido pode ser objeto de ação própria de ressarcimento em momento posterior. No entanto Excelência, é exatamente para evitar uma nova ação, com um aumento do conflito entre as partes que se pretende que a tutela seja deferida. Como se depreende dos autos as partes já vem com uma relação conturbada há muito tempo, ficando cada vez mais insustentável a situação. O Agravante arrendou o posto de combustível ao Agravado, em razão deste ter descumprido o contrato de compra e venda deste posto. Em sequência o Agravado alterou o nome fantasia do posto de combustível, interrompeu serviços essenciais para a prestação de serviço do posto (lava-jato e balança) e ainda adquiriu um terreno para construir o seu próprio posto, fato este reconhecido pelo Agravado, conforme áudio de ID 30057473. E agora, se não bastasse, vem cometendo dano ambiental em área de preservação permanente de propriedade do Agravante, inserindo assim terceiro estranho ao arrendamento, no contrato social da empresa. É imperioso relembrar que o descaso do Agravado é evidente e este não pretende cumprir o contrato, uma vez que não está preservando o fundo comercial do bem arrendado. O fato de o Agravado alterar o nome fantasia da empresa e interromper serviços essenciais aos caminhoneiros, que são a maior parcela de clientela do posto de combustível, evidencia que o fundo de comércio foi prejudicado.”
Requer, ao final, a reforma da “decisão agravada, deferindo assim a tutela antecipada, para determinar que o Agravado desocupe o imóvel e altere do contrato social, retornando-o para o Agravante, sob pena de multa, e mediante o depósito, pelo Agravante, dos valores adiantados (caução).”
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, não há o que se falar em periculum in mora, eis que “eventuais prejuízos por suposto dano ambiental cometido pelo requerido, poderão ser objeto de ressarcimento em ação própria a ser ajuizada pelo requerente.”
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e periculum in mora. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser indeferida. Hipótese em que não há risco de levantamento de valores pela parte ré, diante da ordem do STJ de suspensão da execução conexa, na qual foi reconhecido crédito em favor da requerida. (TJ-MG - AI: 10024170713598001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 27/08/0019, Data de Publicação: 02/09/2019)
Ademais, ressalta-se que se trata o pedido de mera reiteração de pedido liminar anterior, que foi indeferido pelo magistrado de 1o grau, o que pode ocasionar até mesmo a intempestividade do presente recurso.
Por tal razão, INDEFIRO o pedido.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora